Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. PEDIDO FORMULADO PELO AVÔ MATERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a r. decisão do Juízo a quo, que indeferiu a tutela de urgência para concessão da guarda provisória do menor ao avô requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de que o avô materno detém a guarda de fato da criança há mais de dois anos; (ii) estabelecer se houve contradição ao negar a regularização da posse de fato à luz do art. 33, §1o, do ECA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do acórdão, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo que não restou demonstrada urgência que justificasse a concessão da guarda provisória sem dilação probatória, inclusive com estudo psicossocial, se necessário.
5. A alegação de que a criança reside com o avô há mais de dois anos não caracteriza omissão, pois foi analisada e considerada insuficiente para caracterizar situação excepcional apta a afastar a instrução probatória.
6. Não há contradição no julgado, pois a guarda de fato não autoriza, por si só, a concessão da guarda provisória, sendo necessária a observância do princípio do melhor interesse da criança e a preservação do contraditório.
7. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de o magistrado enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a solução da controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS; AgInt no REsp 1600528/CE).
8. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado desfavorável não autoriza o manejo dos embargos de declaração, tampouco com finalidade infringente ou de prequestionamento sem a presença de vícios do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal nem podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão.
2. A guarda de fato não autoriza, por si só, a concessão de guarda provisória, devendo ser observada a necessidade de dilação probatória e a primazia do melhor interesse da criança.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não analise exaustivamente todos os argumentos das partes.